Tribunal: TJPA
Processo: 0827557-88.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13051 - Adequação da Ação / Procedimento
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0827557-88.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. - VVR, SOLVI PARTICIPACOES S/A.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DE ADITIVO A ACORDO PARA PRORROGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATERRO SANITÁRIO. ALEGADAS OMISSÕES, DECISÃO-SURPRESA E ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará e por empresas responsáveis pela operação do Aterro Sanitário de Marituba contra acórdão que negou provimento aos recursos e manteve a homologação do IV Aditivo ao Acordo firmado entre o Estado do Pará e os Municípios de Belém e Ananindeua, autorizando a prorrogação das atividades do aterro até 28 de fevereiro de 2025.

2.

O Ministério Público sustenta omissões quanto à sua oitiva prévia, à aplicação de sanções aos entes públicos e à necessidade de EIA/RIMA. As empresas alegam decisão-surpresa, erro de fato, ausência de amparo contratual e desequilíbrio econômico-financeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar sua integração ou modificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do entendimento adotado no julgamento.

4. Inexistência de decisão-surpresa, uma vez que a precariedade da prestação do serviço e as prorrogações emergenciais do aterro são fatos amplamente debatidos no processo desde 2015, afastando violação aos arts. 9º e 10 do CPC.

5. A prorrogação das atividades do aterro fundamenta-se no princípio da continuidade do serviço público essencial e na supremacia do interesse público, diante do risco concreto de colapso sanitário na Região Metropolitana de Belém.

6. Regularidade ambiental demonstrada por manifestação técnica do órgão ambiental competente, não cabendo ao Judiciário substituir o juízo técnico-administrativo em situação emergencial.

7. Alegações relativas à aplicação de sanções aos entes públicos e ao reequilíbrio econômico-financeiro configuram pretensão de reapreciação do mérito, incompatível com a via eleita.

8. Prequestionamento implícito assegurado nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A prorrogação excepcional das atividades de aterro sanitário é juridicamente admissível quando necessária à garantia da continuidade de serviço público essencial e respaldada por manifestação técnica do órgão ambiental competente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 371, 1.022 e 1.025; LINDB, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 17.09.2014; STJ, AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 01.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
(ID nº
32465365)
e por
GUAMÁ TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.
(ID nº
32631765
) em face do acórdão de (ID nº 32631315), por meio do qual conheci dos recursos interpostos e neguei-lhes provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

O
Ministério Público do Estado do Pará (MPPA)
, em suas razões, sustenta a existência de omissões sanáveis e requer o efeito modificativo do julgado.

Argumenta, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de sua oitiva prévia, ferindo suas atribuições de fiscal da ordem jurídica e de parte interessada, uma vez que é autor de ação civil pública correlata.

No mérito, aponta que o acórdão foi omisso quanto à aplicação de penalidades aos entes públicos pelo descumprimento de prazos em acordos anteriores. Além disso, alega a impossibilidade técnica e jurídica da prorrogação por falta de Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) para as novas etapas de ampliação, o que violaria preceitos constitucionais ambientais.

O Parquet busca, assim, o prequestionamento de dispositivos da Constituição Federal e do Código de Processo Civil.

Por outro lado, as empresas
Guamá Tratamento de Resíduos Ltda., Solvi Participações S.A., Revita Engenharia S.A. e Vega Valorização de Resíduos S.A.
também interpuseram embargos, alegando a ocorrência de "decisão-surpresa" e erro de fato.

As recorrentes afirmam que o tribunal fundamentou a prorrogação na existência de um suposto "contrato administrativo emergencial tácito", tese que não teria sido submetida ao contraditório prévio.

Sustentam que não podem ser compelidas a prestar serviços sem amparo contratual vigente ou mediante remuneração insuficiente, que não considera os investimentos necessários para a expansão da área.

Apontam ainda omissão quanto à análise de alternativas menos gravosas, como a requisição administrativa ou desapropriação, e reforçam que a inércia dos municípios em implementar novas soluções de destinação de resíduos não deve onerar exclusivamente a iniciativa privada.

Em suma, ambos os embargantes alegam que o acórdão padece de vícios de fundamentação e omissões sobre pontos cruciais do litígio — o MPPA focado na proteção ambiental e na regularidade processual, e as empresas na segurança jurídica contratual e no equilíbrio econômico-financeiro.

Ambos os recursos visam a reforma da decisão e o prequestionamento explícito de matérias para fins de acesso às instâncias superiores (STJ e STF).

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº
32635215
).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade
,
conheço dos presentes recursos e passo à análise.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2.
Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material,
consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Dessa forma, é sabido que os embargos de declaração possuem natureza integrativa, destinando-se exclusivamente ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a correção de vícios formais no julgado.

A controvérsia central dos presentes recursos de embargos de declaração cinge-se à análise da legalidade, da necessidade premente e da suficiência técnica da homologação judicial do IV Aditivo ao Acordo firmado entre o Estado do Pará e os Municípios de Belém e Ananindeua, o qual autorizou a prorrogação das atividades do Aterro Sanitário de Marituba (CPTR) até 28 de fevereiro de 2025.

O que se discute, em essência, é o sopesamento entre o princípio da continuidade do serviço público essencial de saneamento e as alegações de natureza formal e ambiental suscitadas pelo Ministério Público e pelas empresas agravantes.

Inicialmente, impende refutar a tese das empresas de que o acórdão teria incorrido em "decisão-surpresa" ou erro de fato ao fundamentar a prorrogação em um suposto contrato emergencial tácito.

Conforme consta nos autos e no próprio teor do acórdão embargado, a discussão fática sobre a precariedade da prestação do serviço e as sucessivas prorrogações emergenciais remonta ao ano de 2015, sendo de pleno conhecimento de todas as partes envolvidas, o que afasta qualquer alegação de nulidade por violação aos artigos 9º, 10 e 933 do Código de Processo Civil.

A manutenção das atividades não decorre de uma inovação jurídica inesperada, mas da aplicação concreta da supremacia do interesse público sobre formalismos contratuais, especialmente quando a paralisação do aterro implicaria um colapso sanitário na Região Metropolitana de Belém.

Nesse contexto, a fundamentação jurídica do julgado ancora-se no artigo 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), que impõe ao julgador a obrigação de considerar os obstáculos e as dificuldades reais do gestor público ao interpretar normas de gestão. A inexistência momentânea de uma alternativa viável para a destinação de resíduos sólidos obriga o Poder Judiciário a agir de forma a evitar a descontinuidade do serviço, não sendo aceitável que a empresa delegatária do múnus público utilize a ausência de contrato formal como subterfúgio para interromper uma atividade essencial à saúde coletiva.

Ademais, a alegação de desequilíbrio econômico-financeiro por parte das empresas deve ser rebatida sob o prisma da preclusão, visto que o valor da tonelada (R$ 97,75) já foi fixado em decisões monocráticas e acórdãos anteriores devidamente fundamentados, sobre os quais já se operou a coisa julgada formal.

Como bem salientado, as empresas buscam uma rediscussão incabível de mérito, tentando maximizar lucros sob a justificativa de novos investimentos, ignorando que o volume maciço de resíduos depositados pelo Município de Belém gera uma economia de escala que reduz drasticamente o custo unitário da operação, tornando o preço fixado justo e adequado para a realidade operacional demonstrada por peritos e experts ao longo do processo.

Quanto às insurgências do Ministério Público relativas à ausência de sua oitiva prévia e à necessidade de EIA/RIMA, o acórdão é taxativo ao demonstrar que não há omissão.

A urgência da medida, que visa evitar um desastre ambiental e sanitário iminente, autoriza a concessão de tutela de urgência sem a prévia manifestação das partes, conforme exceção prevista no artigo 9º, parágrafo único, inciso I, do CPC.

O Parquet atua no feito há anos e tem plena ciência de todas as nuances da crise, não havendo prejuízo à sua atuação fiscalizatória, que permanece íntegra para as fases subsequentes.

No que tange à regularidade ambiental, a prorrogação não foi decidida de forma arbitrária, mas fundamentada na Nota Técnica nº 40553/2023 da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), que é o órgão técnico competente e licenciador.

Se a SEMAS atesta a viabilidade técnica e ambiental da célula atual para receber resíduos de forma temporária enquanto se implementa a solução definitiva (conforme Concorrência Pública nº 02/2023-SESAN), não cabe ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público substituir o juízo técnico do órgão ambiental por opiniões genéricas, sob pena de violação à separação de poderes e ao princípio da precaução aplicado em favor da continuidade do serviço.

Por fim, as alegações de omissão quanto à aplicação de sanções aos entes públicos pelo descumprimento de prazos anteriores mostram-se impertinentes neste momento recursal.

O acórdão foca na solução do problema estrutural da destinação do lixo, priorizando a saúde pública. A imposição de multas ou penalidades, embora possível em sede própria de execução, não pode servir de óbice à homologação de um aditivo que visa, justamente, regularizar a transição para um novo modelo de gestão de resíduos sólidos.

Verifica-se que ambos os embargantes demonstram apenas inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, buscando o efeito infringente para alterar o resultado do julgamento. No entanto, restou demonstrado juridicamente que a prorrogação do CPTR Marituba era a única solução viável e exequível no atual cenário de crise estrutural, devendo o acórdão ser mantido por seus próprios e sólidos fundamentos, repelindo-se as tentativas de as empresas imporem preços abusivos e do Ministério Público de paralisar o processo por questões puramente formais.

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso.

Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração opostos e

nego-lhes provimento
,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC,
ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 09/04/2026